Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
E M E N T A

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TURMA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. EC No 41/2003. EC No 70/2012. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS 2003. PROVENTOS INTEGRAIS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA DOS 80% MAIORES SALÁRIOS. REVISÃO DA APOSENTADORIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno/instrumento interposto pela parte autora contra decisão que deixou de conhecer do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão recorrido coma tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 754/STF.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta ausência de adequação da aludida tese à hipótese dos autos. Aduz a necessidade de aplicação da EC n. 70/2012, que acrescentou o artigo 6o-A à EC n. 41/2003, o que afastaria a fórmula de cálculo originalmente adotado por esta emenda nos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da CF/88, bem como os dispositivos da Lei n. 10.887/2004, e estabeleceria o direito à integralidade e paridade aos servidores aposentados por doença grave.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 31778762.
IV. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 10, V, e 11, I, “f”, ambos do RITRJE, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. O recurso extraordinário deixou de ser conhecido por ter sido manejado em desfavor de decisum que indeferiu o processamento do apelo extremo com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Na ocasião, restou consignado que a questão posta em Juízo estava em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 924.456-RG/RJ (Tema n. 754).
VI. O presente recurso sequer merece ser conhecido, uma vez que é incabível agravo de instrumento em face de decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1030, I, alínea “a” do CPC/2015.
VII. Ademais, registra-se que a decisão de negativa de seguimento e não conhecimento do recurso da agravante proferida pela Presidência desta Turma Recursal (30844130) foi clara e devidamente fundamentada.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.